Tribunal: TJES
Processo: 0005502-25.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005502-25.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE PINTO VIEIRA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0005502-25.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSÉ PINTO VIEIRA

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de José Pinto Vieira, em razão da quitação do débito tributário, sem condenar o executado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. O ente público sustenta que o pagamento do débito, mesmo anterior à citação, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo o executado arcar com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida, impondo ao executado, por força do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

4. O ajuizamento da execução gera custos e movimenta a máquina judiciária, sendo indevido transferir tal ônus à Fazenda Pública, que exerceu legitimamente seu direito de cobrança.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, nessa hipótese, cabe ao executado suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

6. A exceção prevista no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, que afasta a condenação quando há cancelamento da inscrição em Dívida Ativa por erro da Fazenda, não se aplica, pois o pagamento decorreu de inadimplência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida.

2. Em homenagem ao princípio da causalidade, o executado deve arcar com as custas e honorários advocatícios, pois foi sua inadimplência que motivou a propositura da ação.

3. A exceção prevista no art. 26 da LEF só se aplica quando o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa decorre de erro imputável à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.106.235/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024; STJ, AgInt no REsp 2.191.607/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025; TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 08/03/2024; TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 28/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 15687282), irresignado com a r. sentença (ID 15687281) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, a qual, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
JOSÉ PINTO VIEIRA
, declarou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seu recurso, o apelante sustenta, em síntese, que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que efetuado antes da citação, não exime o devedor da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Defende que, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os honorários advocatícios.

Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para condenar o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da relação processual, visto que o devedor não foi citado nos autos.

Pois bem.

De saída, destaco ser desnecessária a intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões recursais, pois ainda não foi citada no processo de referência, na esteira do entendimento que predomina na jurisprudência pátria, exemplificado pelo aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Julgamento que deu provimento ao recurso do Município para afastar o reconhecimento da prescrição – Alegada nulidade do julgamento, pois a executada, ora embargante, não foi intimada para apresentar contrarrazões –
Executada não citada – Desnecessidade de intimação da parte, ora embargante, para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual
– Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 15000321320228260566 SP 1500032-13.2022.8.26.0566, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023)

Esclarecido esse ponto, rememoro que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Município de Vila Velha para a cobrança de crédito tributário referente a IPTU e taxas, consubstanciado na CDA nº 5976/2013.

Após o ajuizamento da demanda e sem que fosse aperfeiçoada a citação do executado, o ente exequente peticionou (ID 15687277), informando a quitação integral do débito na via administrativa e requerendo a extinção do feito.

Da análise do extrato da CDA (ID 15687278), verifica-se que a baixa das parcelas ocorreu entre junho de 2023 e dezembro de 2023, portanto, muito após a propositura da demanda, em janeiro de 2014.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, na qual consignou o Juízo primevo que, em virtude da quitação ter se operado na esfera administrativa e antes da citação, não era cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Como se vê, a presente discussão cinge-se a analisar a possibilidade de condenação do executado no pagamento dos ônus de sucumbência, quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, antes da citação.

Sobre o tema, é sabido que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformização da interpretação da lei federal, consolidou-se no sentido de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da procedência do pedido da execução e, em homenagem ao princípio da causalidade, impõe ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Com efeito, o simples ajuizamento da execução implicou despesas e a mobilização da máquina judiciária e da Procuradoria Municipal, decorrentes do inadimplemento do contribuinte. A Fazenda Pública não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo – a propositura da execução para cobrança de débito líquido e certo –, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que, ao quitar a dívida, ainda que tardiamente, reconheceu sua procedência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NESTA CORTE, DEU SE PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E FIXAR A SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES
. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público ora agravado. Na sentença, julgou-se extinta a execução e se condenou a parte nos ônus sucumbenciais. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para inverter a condenação aos ônus sucumbenciais contra o exequente, ente público. II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer os termos da sentença, em que se condenou o executado nos ônus da sucumbência. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Quanto à questão de fundo, o entendimento do Tribunal de origem contraria a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação (AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)
IV - A jurisprudência fundamenta-se no art. 26 do CPC/1973 e que atualmente encontra fundamento em redação semelhante, nos termos do atual art. 90 do CPC/2015 que expressamente afirma, em apertada síntese, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". V - A exceção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal se restringe aos casos de "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte". VI - O cancelamento da inscrição da Dívida Ativa interpreta-se restritivamente quando ocorre nas hipóteses em que há erro da Fazenda Pública, em outras palavras, erro atribuível ao ente público, conforme esclarece o Tema n. 143/STJ, Tema n. 961/STJ e a Súmula n.153/STJ. Ou seja, há casos de "cancelamento da inscrição" em que será atribuível o ônus a Fazenda e há hipóteses de cancelamento nas quais será atribuível o ônus ao particular e há casos em que não será atribuível a nenhuma das partes, a critério do Juiz da causa, que terá como orientação a causalidade.
VII - No caso dos autos, houve o pagamento após o ajuizamento da ação e antes da citação, ou seja, houve o reconhecimento pela parte executada da regularidade do débito.
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016. 2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.
3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.
4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.
2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 - O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.
IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a fixação de honorários sucumbenciais quando da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo da dívida tributária antes da citação da parte contribuinte devedora.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Na mesma linha intelectiva, seguem outros julgados deste Sodalício, inclusive deste Egrégia Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte"
(AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.). [...] A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”(REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.) 3. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito"
(REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.
2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

No caso, observa-se que o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, sendo forçoso concluir que foi o inadimplemento do apelado que deu causa à demanda.

Logo, compete a ele o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de sua citação. A decisão de primeiro grau, portanto, divergiu da orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a condenação em honorários é consectário lógico do princípio da causalidade, que rege a matéria.

Em outros termos, em observância ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, apenas e tão somente para condenar o executado, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
que fixo por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), diante do ínfimo valor da causa.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/09/2025 às 17:31:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58969501092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.